Tribunal: TJPA
Processo: 0800126-48.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800126-48.2024.8.14.0054

APELANTE: SEBASTIANA CONCEICAO DA SILVA

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800126-48.2024.8.14.0054

APELANTE: SEBASTIANA CONCEICAO DA SILVA

APELADA: ACE SEGURADORA S.A.

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A SEGURO DE VIDA. CONTRATO REALIZADO POR TELEFONE. ENVIO DE CARTA DE APÓLICE PARA O ENDEREÇO DA AUTORA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA SEGURADORA. INFORMAÇÕES PRÉ-CONTRATUAIS EVIDENCIADAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, havendo alegação de contratação indevida, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, sendo incumbência da fornecedora do serviço demonstrar a regularidade da avença.

2)
Comprovada a formalização do contrato por meio de ligação telefônica e o envio da carta de apólice ao endereço da consumidora —
no
mesmo endereço informado na inicial — resta afastada a alegação de desconhecimento da contratação
e/ou de seus termos,
e, por conseguinte, de irregularidade nos descontos efetuados.

3)
A documentação apresentada pela seguradora revela que a parte autora foi devidamente informada acerca do objeto e das condições do contrato, não se evidenciando falha na prestação do serviço ou vício de consentimento.

4)
A existência de indícios concretos de ciência e anuência da consumidora em relação à contratação do seguro descaracteriza a ilicitude da cobrança e afasta a pretensão de devolução em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5)
Ausente também qualquer conduta que configure abalo moral indenizável, porquanto não comprovada violação a direitos da personalidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800126-48.2024.8.14.0054

APELANTE: SEBASTIANA CONCEICAO DA SILVA

APELADA: ACE SEGURADORA S.A.

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SEBASTIANA CONCEICAO DA SILVA
contra sentença proferida pelo

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
São João do Araguaia
nos autos de
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais e por Danos Morais
movida
em face de

ACE SEGURADORA S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que a parte autora teria suportado descontos
relativos a taxas de seguro de vida
realizados pela requerida em sua conta bancária
;

2) que jamais contratou qualquer serviço que impusesse o pagamento de qualquer taxa objeto do desconto; 3) por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer contratação que permita a cobrança da taxa; 4) desse modo, pleiteou a restituição material pelo dobro do valor até então descontado e pelo dano moral suportado.

Contestação fora apresentada pela demandada (ID.
25654189
), onde sustentou: 1) pela existência e legalidade da contratação e da decorrente cobrança; 2) pela inexistência de dano moral no caso.

Prolatada sentença (ID.
25654202
), o magistrado singular JULGOU
IM
PROCEDENTE os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a demandada teria demonstrado a legalidade da contratação, motivo pelo qual declarou a existência do pacto entre as partes e a ilicitude da cobrança da tarifa.

APELAÇÃO apresentada pela
parte autora
(ID.
25654204
), onde sustenta que a sentença merece total reforma. Nesse sentido, alega que
a empresa demandada não teria comprovado ter prestado as informações necessárias para lhe instruir acerca do negócio entabulado. Por esse caminho, pleiteia pelo provimento dos pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões foram apresentadas (ID.
25654207
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800126-48.2024.8.14.0054

APELANTE: SEBASTIANA CONCEICAO DA SILVA

APELADA: ACE SEGURADORA S.A.

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.
Desse contexto, observo e estendo a gratuidade da justiça concedida em piso.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que declarou
im
procedente os
seus
pedidos.

Nesse caminho, percebe-se que a controvérsia recursal segue o seguinte percurso avaliativo: 1) verificar se há elementos nos autos que indiquem pela
ir
regularidade
e inexistência
da contratação questionada; 2) se houver, examinar se é devida a reparação material pelo dobro do indébito, conforme art. 42 do CDC/90; 3) avaliar se há dano moral no caso.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

Primeiramente, faz-se importante elucidar que o presente caso comporta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório decorrente. Trata-se, sobretudo, de medida impositiva em face da hipossuficiência de qualquer consumidor em prestar provas de que não realizou certo ato de contratação.

Por essa perspectiva, a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. 1. Cabe à instituição financeira responder objetivamente pelos danos oriundos do mau funcionamento dos serviços. 2. A preliminar de inépcia da inicial por ausência de juntada de documento indispensável ao deslinde da questão deve rejeitada, a uma porque
a relação entre as partes é consumerista pressupondo inversão do ônus da prova, a outra porque a afirmação da autora/apelada foi de que inexistiu qualquer contrato de empréstimos
; (..). 5. Recurso a que se nega provimento (TJ-PE, Apelação Cível nª 0000199-29.2016.8.17.0740, 5ª Câmara Cível, Relator: Des. José Fernandes Lemos, p, 23.04.2019)

De plano, em análise aos documentos juntados pela instituição financeira (ID.

25654189
), no
ta-se que
existe
nos autos
indício da livre
e esclarecida
contrataç
ão
do produto ora questionado pela consumidora
. Nesse contexto, observa-se que o contrato fora firmado através de meio telefônico (ID. 25654189). Não obstante
, a seguradora enviou para a consumidora os termos do contrato, vide carta de apólice encaminhada para a cliente (ID. 25654190). Nesse ponto, é importante ressaltar que a carta fora enviada para o mesmo endereço que a autora informou
como seu na inicial
, cujo conteúdo inclusive informa sobre os descontos mensais
impugnados.

Logo
,

é
notório que por diversos meios a parte fora informada do objeto e natureza da contratação
.

Portanto, latente a inexistência de falha na prestação de informações, vide que a parte consumidora fora por diversas vezes informada do serviço adquirido. Nesse contexto, é importante ressaltar que a narrativa contida na inicial era de que a autora desconhecia de qualquer contratação que lhe impusesse os descontos. Desse contexto,
a larga produção probatória da demandada demonstra que a parte autora anuiu de forma livremente informada da contratação.

Em casos similares, o presente TJPA têm construído dominante entendimento de que quando a instituição financeira junta inúmeras provas da contratação nos exatos termos questionados, cabe ao consumidor explicitar o erro na prestação das informações, as quais não podem ser alegadas de maneira genérica. Observemos:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por João Silva dos Santos contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou improcedentes os pedidos na ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com inexistência de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, movida em face do Banco BMG S/A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de informações sobre a contratação do cartão de crédito RMC; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição dos valores cobrados e a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) foi devidamente informada ao autor, conforme comprovado pela assinatura do termo de adesão e pelos documentos pessoais apresentados. O recorrente já havia celebrado outros empréstimos consignados anteriormente, demonstrando conhecimento prévio sobre essa modalidade de contratação. A alegação de fraude contratual não foi comprovada, visto que a ação foi ajuizada sete anos após a contratação, fato que enfraquece a narrativa de erro ou fraude. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida e não configura violação ao dever de informação quando comprovada a assinatura do termo de adesão e a disponibilização dos valores ao consumidor
. O decurso de sete anos entre a contratação e o ajuizamento da ação afasta a alegação de erro substancial ou fraude. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III, 14 e 54. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800396-91.2022.8.14.0038, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.05.2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801460-67.2022.8.14.0061 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/10/
2024 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 39/2009. INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. REGRA DO ART. 373, I, DO CPC NÃO CUMPRIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, do termo de adesão de cartão de crédito consignado, a cédula de crédito bancário e o sumário de condições aplicadas ao empréstimo, constantes no ID. 17695085, todos regularmente assinados pela recorrente.
Além disso, ao analisar as faturas anexadas pela instituição financeira é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade do autor (ID 17695087)
em momentos diferentes e completamente distintos por meio de saques autorizados e complementares, conforme se depreende dos seguintes ids. 17695088 - Pág. 23/17695088 - Pág. 33/17695088 - Pág. 34/17695088 - Pág. 45/17695088 - Pág. 53/17695088 - Pág. 84/17695088 - Pág. 98, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.
De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.
Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811624-87.2023.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/09/
2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801215-03.2023.8.14.0035 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/
2024 )

Destarte, estando o negócio jurídico perfeito e acabado, revela-se inviável a procedência da pretensão autoral, devendo se manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada quanto à confirmação da regularidade das contratações em discussão.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença guerreada.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025